Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707935-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO TADEU MELO DE CARVALHO RÉU ESPÓLIO DE: TERSIO ARCURIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO TADEU MELO DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos Ação de Despejo no 0705014-16.2023.8.07.001, deferiu o pedido liminar formulado pelo agravado para determinar a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Decisão de ID 56394704 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Devidamente intimado sobre possível o interesse recursal, o agravante peticiona no ID 57930933 requerendo a desistência do recurso em razão da devolução do imóvel. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 15 de abril de 2024 13:04:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador